Tribunal: STF
Processo: ARE 1570089
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Inadmissibilidade. Interpretação de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão que manteve a condenação por sonegação fiscal, nos termos do art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/1990.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de recurso extraordinário, é possível o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional para infirmar a condenação penal por crime tributário, ou se tal procedimento é inviabilizado pela Súmula 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos deduzidos pela parte agravante não são aptos a infirmar a decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Eventual divergência quanto às conclusões adotadas pela Corte de origem, especialmente sobre a alegada violação aos princípios da individualização da pena e da presunção de inocência, demandaria análise de legislação infraconstitucional e revolvimento fático-probatório, procedimentos vedados na via extraordinária.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.